Tribunal: TCU
Processo: 031.956/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados fundo a fundo ao município para atendimento à Atenção Básica/PAB Variável/Saúde da Família-SF

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Maria Cristina Carneiro Vieira, ex-secretária municipal de saúde de Poção de Pedras/MA e de Fabrício da Ascensão Lima Pinheiro, ex-secretário municipal de fazenda e planejamento, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados fundo a fundo ao município de Poção de Pedras/MA para atendimento à Atenção Básica/PAB Variável/Saúde da Família-SF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Fabrício da Ascensão Lima Pinheiro e Maria Cristina Carneiro Vieira e pelas empresas Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, Gran Medh - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e Ribeiro Erre - Comércio e Representações Ltda.; 9.2. excluir a responsabilidade das empresas Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, Gran Medh - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda. e Ribeiro Erre - Comércio e Representações Ltda. neste processo; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Fabrício da Ascensão Lima Pinheiro e Maria Cristina Carneiro Vieira, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis arrolados nestes autos.